Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. VISITAS. MENOR. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. VONTADE DELIBERADA DA AGRAVANTE DE DESCUMPRIR O ACORDO OU DE IMPOSSIBILITAR A VISITA DO PAI AO FILHO NÃO CONSTATADA. EVENTUAIS DESENTENDIMENTOS ROTINEIROS, OS QUAIS SÃO RECORRENTES EM CASOS COMO O DOS AUTOS. PENA DE MULTA. MEDIDA EXTREMA AQUI INAPLICÁVEL . RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que fixou multa diária para o caso de eventual descumprimento do acordo de visitas no valor de R$ 500,00, a cada dia de visitas não cumprido, até o limite de R$ 20.000,00. 1.1. A agravante alega, em suma, que não descumpriu o acordo, bem como que seus contatos são no sentido de incentivar o genitor a visitar o filho.
2. Pelos termos do acordo realizado em audiência, o menor ficou sob a guarda compartilhada, tendo como lar de referência o da genitora/agravante. 2.1. Estabeleceu-se, ainda, que o genitor, ora agravado, conviverá com o filho por 10 (dez) dias a cada dois meses e que poderá ter contato audiovisual diário com a criança nos dias de semana, às 19 horas, e em fins de semana em horário livre. 2.2. Contudo, o genitor ingressou com o Cumprimento de Sentença, onde alegou, em breve síntese, que a genitora/agravante está negando o seu acesso ao filho, até mesmo pelos meios telefônicos e audiovisuais. Aduziu, ainda, que a agravante tentou alterar as condições de lugar de busca e entrega do menor para a cidade de Boa Vista/RO, situação esta que não teria sido acordada entre ambos. Requereu, dentre outros pedidos, o arbitramento de astreinte a ser fixado em caso de continuidade do descumprimento do acordo homologado. 2.3. Ato contínuo, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da requerida/agravante para cumprir fielmente o acordo de visitas, em especial quanto aos contatos audiovisuais diários, bem como entregar o menor ao autor/agravado no dia 17/12/2021. 2.4. Em caso de eventual descumprimento do acordo por parte da ora agravante, foi fixada multa no valor de R$ 500,00, a cada dia de visitas não cumprido, até o limite de R$ 20.000,00.
3. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada pelo juiz que deve determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, conforme artigos 536 e 537 do CPC. 3.1. Diante da análise dos fatos e documentos doa autos, não se constata uma vontade deliberada da agravante de descumprir o acordo ou de impossibilitar a visita do pai ao filho. Em especial, os prints das mensagens trocadas entre o agravado e a agravante não demonstram que esta, de fato, tenha obstado a convivência da criança com o seu genitor. 3.2. Eventuais desentendimentos entre os pais, em situações como a dos autos, infelizmente, fazem parte da rotina de pessoas que se encontram nesta situação e a imposição de multa nesse hipótese, em nada ajuda o convívio harmonioso necessário, podendo até mesmo acirrar os desentendimentos. 3.3. Dessa forma, a aplicação de multa deve acontecer em último caso, como medida extrema, ou seja, quando já não há mais entendimento algum entre os pais em benefício do melhor interesse no menor, por isso, deve ser reformada a decisão agravada para revogar a multa diária fixada pelo descumprimento do acordo de visitas.
4. Agravo de instrumento provido.